Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH DEFINITIVA. RENOVAÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE. RECUSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pelo autor para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar ao DETRAN a imediata renovação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, cuja expedição foi recusada, por constar multa de natureza grave, mas da qual não foi notificado.
3. O art. 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece as condições para obtenção da licença definitiva para dirigir veículo, ao condutor que não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
4. O postulante aprovado, enquanto permissionário, está sujeito à observância das exigências legais previstas, sob pena de ter que reiniciar todo o processo de habilitação para concessão da CNH.
5. A probabilidade do direito se ampara na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação, sobretudo, para elidir os atos administrativos por se revestirem da presunção de legalidade.
6. O boletim de ocorrência feito na Delegacia comunicando extravio da CNH definitiva não prova o fato nem a existência prévia do documento, mas destina-se à averiguação e resguardo de eventuais responsabilidades. Deve o agravante demonstrar por outros meios, ainda que minimamente, que já era detentor da CNH definitiva, e não estar incurso na previsão legal de condutor permissionário.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.